Tribunal: TJDFT
Processo: 0719168-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719168-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA - SICOOB CREDIJUSTRA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO AGIBANK S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Azenate Florentina Ferreira em face de decisão (ID 194186395, na origem) que, nos autos da Ação de Limitação de Descontos movida em desfavor de Banco Bradesco S/A, BRB – Banco de Brasília S/A, SICOOB Credijustra, Sanclair Santana Torres, Pedro Augusto Guedes Montalvan, Antonio Alberto do Vale Cerqueira, Raimunda Lima de Sousa, Banco Santander S/A, Banco Agibank S/A e Caixa Econômica Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas, além de impor a regularização do feito, com a juntada de procuração e a exclusão da demanda dos credores representados por pessoa natural, porque relacionados a dívidas trabalhistas ou de natureza civil, não abrangidos pelo rito da Lei no 14.181/2021. Nas razões recursais (ID 58982962), a Agravante aduz fazer jus à gratuidade de justiça, ao argumento de que basta a simples declaração de pobreza para essa finalidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/15. Sustenta não poder arcar com os altos custos de uma demanda, pois, apesar de auferir renda de R$ 17.593,46 (dezessete mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos), como servidora federal, após os descontos consignados e judiciais, os rendimentos caem para o montante de R$ 5.895,21 (cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos). Afirma que, com tal quantia, ainda suporta o pagamento de outras dívidas e as despesas ordinárias dela, as quais atingem o patamar de R$ 9.132,30 (nove mil, cento e trinta e dois reais e trinta centavos), o que lhe gera valor negativo. Assevera que o ajuizamento da presente ação de repactuação de dívidas demonstra a dificuldade financeira que experimenta. Argumenta estar em situação de superendividamento e não ter capacidade de arcar com a integralidade das dívidas exigíveis e vincendas sem comprometer o mínimo existencial. Afirma que possui diversos empréstimos descontados diretamente em folha de pagamento; 2 (dois) títulos executivos judiciais e 2 (dois) títulos executivos extrajudiciais descontados na conta-salário; gastos mensais com alimentação, vestuário, saúde, lazer, aluguel, consumo de luz, telefonia móvel, medicamentos, cuidadora, pagamento de aluguel para a filha, além de ter a guarda judicial de duas menores. Assevera que a situação de superendividamento não ocorreu por conduta deliberada dela, mas por “um revés judicial no qual a autora perdeu a sua casa porque estava em coma em 2013 no processo de n.o 0021807-98.2014.8.07.0017, bem como alguns acidentes da vida, sobretudo por questões de saúde que agravou bastante sua situação financeira cumulada com sua idade avançada”. Alega que tem dívidas com 4 (quatro) pessoas naturais, que representam 60% (sessenta por cento) dos descontos no contracheque dela, sendo 3 (três) dívidas referentes a honorários advocatícios de sucumbência e uma dívida trabalhista. Salienta que as demais dívidas são referentes a títulos executivos de instituições financeiras e que a situação de superendividamento em que se encontra foi causada “pela concessão irresponsável de crédito pelos Réus, que conhecendo sua fonte de renda e consumo, conhecedores da sua margem de consignação, forneceram crédito à parte Autora, mesmo ciente da sua real capacidade de pagamento” e “que não está se negando a pagar e sim requerendo a adequação do pagamento de forma que não prejudique seu sustento e de sua família, uma vez que contraiu todas as dívidas de boa-fé, embora tenha sido atraída pelos atrativos dos credores e a facilidade de obtenção de crédito irresponsável aliado a necessidade pela elevada inflação dos produtos essenciais sem equivalente ajuste no salário mínimo e do servidor público.”. Defende que foi buscando solucionar a situação em que se encontra que propôs a ação de repactuação de dívidas, a fim de preservar o mínimo existencial correspondente a 60% (sessenta por cento) dos proventos de aposentadoria dela, devendo os 40% (quarenta por cento) restantes ser divididos entre os credores, no percentual de 5% (cinco por cento) para cada pessoa natural e 20% para as pessoas jurídicas. Requer a antecipação de tutela recursal para (i) determinar aos Agravados que suspendam o desconto das parcelas em folha de pagamento, conta corrente ou conta salário da Agravante até decisão deste juízo sobre como se dará a repactuação de dívidas e (ii) dar ciência acerca da existência da ação de repactuação de dívida aos d. juízos da 2a Vara Cível de Taguatinga, 4a Vara Cível de Taguatinga e 5a Vara do Trabalho do eg. TRT 10a Região, a fim de solicitar a suspensão temporária dos processos em trâmite nos referidos juízos em desfavor da Agravante, por se tratar de prejudicialidade externa e, ao final, a confirmação da medida, bem como o deferimento dos seguintes pleitos, in verbis: “d. A designação de audiência de conciliação entre as partes, nos termos do artigo 104-A do CDC, para apresentação de proposta de pagamento das dívidas, com reserva do mínimo existencial, visando a solução consensual da lide; e. A citação dos credores para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, alertando os mesmos para o disposto no art. 104-A, § 2o do CDC; f. Aos citados e ausentes na audiência de conciliação ou presente sem poderes para transigir, sejam aplicadas as sanções do art. 104-A, § 2a, CDC. E, caso não haja acordo ou haja acordo parcial entre as partes na audiência de conciliação, seja instaurado o competente processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, para apresentação por este MM. Juízo de plano judicial, nos termos do artigo 104-B do CDC, para quitação das dívidas, contendo: g. A reserva de 60% (sessenta por cento) da remuneração da Requerente a título de MÍNIMO EXISTENCIAL necessário à sua sobrevivência e de sua família, conforme demonstrativo das despesas na petição; h. A exclusão dos juros sobre a dívida remanescente e aplicação do índice do IPCA sobre o principal como fator de remuneração anual do saldo devedor, que deverá ser parcelado em parcelas iguais e sucessivas, nos termos do §4o, do art. 104-B do CDC; i. A fixação de prazo de 180 dias para o(a) Requerente iniciar o pagamento das parcelas resultante do acordo ou do plano compulsório de pagamento; j. A citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntem os documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar, no rito do Art. 104- B do CDC.” A gratuidade de justiça foi indeferida (ID 59039131) e a Agravante procedeu ao recolhimento do preparo (IDs 59174337 e 59174339). É o relatório. Decido. A despeito dos argumentos da Agravante, em acurada análise, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O ato judicial impugnado determinou o recolhimento das custas, além de impor a regularização do feito, com a juntada de procuração e a exclusão da demanda dos credores representados por pessoa natural, porque relacionados a dívidas trabalhistas ou de natureza civil, não abrangidos pelo rito da Lei no 14.181/2021. Ainda que se admitisse o recurso quanto à parte do ato judicial que determinou a exclusão das pessoas naturais do polo passivo, a Agravante não apresentou as razões de fato e de direito para reforma no ponto, em franca violação do princípio da dialeticidade recursal. Em consulta aos autos de origem (ID 194186395, na origem), observa-se que o d. Juízo a quo determinou a exclusão da demanda dos credores pessoas naturais relacionados a dívidas trabalhistas ou de natureza civil, sob o argumento de que tais débitos não são abrangidos pelo rito da repactuação de dívidas. A respeito, a Agravante se limitou a afirmar que a dívida com as pessoas naturais equivalia a 60% (sessenta por cento) dos débitos que suporta e, em tutela de urgência, formulou requerimentos sobre matérias que não foram decididas na origem referentes à limitação de descontos, suspensão de processos, a instauração do rito de conciliação e repactuação, bem como exclusão de juros e estabelecimento do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para iniciar o pagamento das parcelas resultante de acordo ou do plano compulsório. Assim, o exame dos requerimentos formulados pela Agravante no recurso importaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido. Acerca da impossibilidade de conhecimento, em agravo de instrumento, de matéria não examinada pelo julgador da instância originária, confiram-se arestos desta eg. 8a Turma Cível: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 525, §6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ART. 835, §2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O seguro garantia é equiparado ao dinheiro, para fins de substituição do bem penhorado, nos termos do artigo 835, §2o, do CPC, de modo que o crédito encontra-se garantido pela apólice de seguro apresentada, inexistindo qualquer prejuízo à parte credora. 2. O risco potencial decorrente da possibilidade de modificação do título que embasa a execução, é suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Em sede de agravo de instrumento, não é processualmente admissível o exame de questões sobre as quais não houve pronunciamento judicial no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1403712, 07322330820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PROVA DA IMPENHORABILIDADE. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. 1. A exigência de juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica é admitida apenas quando presente dúvida da habilitação do outorgante da procuração ao advogado. 2. Inviável o exame de questão em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. (...) 5. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão 1402317, 07262511320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se.) Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator